Tribunal: STF
Processo: RE 79221
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. REDUÇÃO DA DIVIDA. SUCUMBENCIA PARCIAL. A REDUÇÃO
DO MONTANTE DA DIVIDA COBRADA NÃO A DESNATURA A PONTO DE NÃO PODER
SER ENQUADRADA NO ARTIGO 2 DO DECRETO LEI N 960, DE 1938. DECAINDO,
PARCIALMENTE, DO PEDIDO, A FAZENDA TAMBÉM RESPONDE POR DESPESAS
JUDICIAIS E HONORARIOS. RECURSO, EM PARTE, CONHECIDO E PROVIDO.